Tribunal: TJBA
Processo: 0569485-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569485-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ADRIANO FERRARI SANTANA

APELADO: Jose Acyole Silva Menezes

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR
.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REAJUSTE COM BASE NO AUMENTO DO SOLDO. REVISÃO AUTOMÁTICA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º, DA LEI 7990/2001. TESE
FIXADA NO IRDR – TEMA 2/TJBA.
PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIO, PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA E DE APELAÇÃO nº 0569485-27.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e, Apelado, JOSE ACYOLE SILVA MENEZES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, julgando procedente o Reexame Necessário,
nos termos do voto condutor.